Tribunal: TJDFT
Processo: 0752635-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS e OUTRO(S) contra r. decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação anulatória ajuizada contra ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA FEIRA PERMANENTE DE TAGUATINGA, indeferiu a tutela de urgência para que fossem suspensas todas as deliberações e os efeitos da assembleia geral realizada no dia 15 de agosto de 2019 pela atual gestão da parte requerida; e para que fosse afastado imediatamente toda a Diretoria da parte requerida, sendo nomeado por este juízo uma comissão provisória para gerir a parte requerida composta pelos 3 autores ou um administrador judicial para gerir a parte requerida, até o término do presente feito. Em razões, os Agravantes sustentam que na ata da assembleia realizada no dia 15/08/2019 foram incluídas matérias não discutidas na reunião e que a Diretoria da Agravada estaria praticando diversas irregularidades à frente da associação, inclusive com a falta de prestação de contas regulares. Aduzem que a pandemia da Covid-19 não justifica a displicência da Diretoria, que já não prestava contas há pelo menos 1 (um) ano. Ressaltam a urgência da medida, diante do risco ao patrimônio da Associação e requerem, ao final, a reforma da r. decisão agravada para, inclusive liminarmente, se deferir a tutela de urgência requerida na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, para análise do direito vindicado pela parte Agravante de que seja afastada a atual Diretoria da Associação Agravada, bem como anulada a assembleia geral ocorrida no dia 15/09/2019, é necessária ampla dilação probatória a respeito das alegadas irregularidades praticadas, como a ausência de prestação de contas e a inclusão em ata de matérias não tratadas na Assembleia referida, não estando tais questões de plano aferíveis pelos documentos juntados à inicial. Como destacado pelo MM. Juiz a quo, “a tomada de decisão de alta gravidade, como o afastamento de diretores, demandaria prova robusta sobre os prejuízos e eventuais crimes perpetrados na gestão da associação, o que ainda não está tão claramente evidenciado”. Também não se constata, ao menos neste juízo de cognição superficial, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a Diretoria que se pretende afastar por meio de liminar está no cargo há pelo menos dois anos e a Assembleia que se reputa nula teria ocorrido há mais de 1 (um) ano. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a dilação probatória e observância do contraditório, para melhor compreensão da questão submetida ao Juízo. À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Comunique-se ao MM. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator